Tribunal: TJES
Processo: 5000063-18.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-18.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROSINEA BARBOSA FALK
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Narra a autora que realizou contrato de empréstimo consignado junto à requerida para ser pago em 24 parcelas de R$215,13 por via de descontos em seu contracheque. Em 19/01/2023 buscou o Banestes para perguntar a razão da demora de seu cartão de crédito, sendo informada de que o mesmo não poderia ser confeccionado em razão de restrição de crédito em seu nome. Sem entender o motivo, buscou informações acerca da negativação, sendo surpreendida com débito no valor de R$4.000,00 junto à pleiteada. Foi tentado resolução junto à instituição bancária, sem sucesso, sendo informado de que tratava-se de dívida referente ao empréstimo consignado feito e que a autora não teria pago nenhuma parcela ao todo. Não obstante o alegado, a requerente verificou em seus vencimentos e percebeu que os valores haviam sido descontados corretamente, no entanto não conseguiu resolver a demanda administrativamente. Após o ocorrido, descobriu outra negativação no valor de R$320,63 referente ao contrato 5045317, empréstimo n.º 976230570, que não foi descontado, sendo que com juros e multa o valor atualizado é de R$620,00. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Tutela antecipada para a remoção de seu nome no cadastro de inadimplentes, B) Confirmar a tutela em sentença e C) Danos morais no valor de R$15.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Reconhecer que a negativação referente ao contrato 976230570 é indevido, B) Condenar a requerida no pagamento de R$2.500,00 e C) Confirmar a tutela deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5 O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “In casu, extrai-se dos documentos constantes do ID 21682153 (fichas financeiras detalhadas da demandante relativas aos meses de outubro/2021 a janeiro/2023), que de fato as parcelas referentes ao contrato nº 976230570 no valor de R$215,13 (duzentos e quinze reais e treze centavos) foram descontadas do contracheque da requerente. Com efeito, não há plausibilidade na alegação da instituição bancária requerida, na medida em que as parcelas foram sim descontadas em folha conforme fora contratado (empréstimo na modalidade consignado - ID 24484045). Deste modo, tenho que houve prejuízo e que este deve ser reparado, já que o empréstimo firmado entre a demandante e a instituição bancária requerida, por convênio com o Município (empréstimo consignado), deveria ser liquidado mediante desconto em folha de pagamento e o foi (ID 21682153). Nessa disposição de ideias, não há motivos que justifiquem a realização do débito na conta corrente da autora, não devendo a consumidora ser responsabilizada ou sofrer os prejuízos (negativação) com a realização de desconto por modalidade que não contratou”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Assim, entendo configurada a ocorrência dos danos morais alegados, não podendo o ocorrido ser considerado como mero dissabor do dia a dia. Isso porque, restou demonstrada a conduta abusiva da parte Requerida, a qual realizou cobrança indevida, resultando na negativação do nome da Requerente (ID 21681451). Assim, insta salientar que a ocorrência do ato antijurídico faz nascer a obrigação de reparar o dano. O ilícito repercute na esfera do Direito produzindo efeitos jurídicos não pretendidos pelo agente, mas impostos pelo ordenamento, e uma das suas consequências é o dever de reparar”. Sendo que a quantia de R$2.500,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)